Tribunal: TJDFT
Processo: 0763476-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763476-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO DECISÃO Torno sem efeito a certidão de ID 52890258, porquanto está pendente de julgamento o recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. À secretaria para desentranhamento da certidão, bem como intimação do recorrido CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de dez dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito